Tribunal: TJBA
Processo: 0002635-46.2014.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002635-46.2014.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DENILSON DA PAIXÃO SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Mônica dos Santos Conceição contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em ação penal por tráfico de drogas, mantendo a condenação da ré a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. A embargante alegou omissão do acórdão por não reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida em qualquer fase processual, sendo dever do magistrado decretá-la de ofício quando verificada sua ocorrência.

4.
O trânsito em julgado para a acusação ocorreu após o julgamento da apelação, momento em que se tornou possível o reconhecimento da prescrição retroativa, conforme estabelece o art. 110 do Código Penal.

5.
A pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão prescreve no prazo de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

6.
O lapso temporal entre o recebimento da denúncia em 22/10/2014 e a publicação da sentença condenatória em 18/12/2024 ultrapassou o prazo prescricional de 8 anos, caracterizando a prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: "1. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado em qualquer fase processual. 2. Configura-se prescrição retroativa quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória ultrapassa o prazo estabelecido no art. 109 do Código Penal para a pena efetivamente aplicada."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, IV, e 110; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 61.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido em recurso de apelação nº
0504230-36.2018.8.05.0146
, sendo embargante
MÔNICA DOS SANTOS CONCEIÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
EM CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

a fim de declarar extinta a punibilidade da ré, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado,

na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, 7 de Abril de 2025.